Tribunal: TJMT
Processo: 1001818-04.2025.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001818-04.2025.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NICANORA FERRAZ DE LIMA - CNPJ: 41.075.925/0001-89 (AGRAVADO), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), NICANORA FERRAZ DE LIMA - CPF: 809.962.561-72 (AGRAVANTE), REONILDO DANIEL PRANTE - CPF: 307.273.240-04 (AGRAVANTE), NICANORA FERRAZ DE LIMA - CPF: 809.962.561-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO GABRIEL MENEZES FARIA - CPF: 395.634.478-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, determinando o prosseguimento de execução de título extrajudicial fundada em contrato para fornecimento de refeições, anteriormente extinta sem julgamento de mérito pela inexistência de título exequível em razão de distrato.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se há nulidade da decisão monocrática por ausência de citação do executado;
(ii) saber se há necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno;
(iii) saber se o contrato com cláusula de multa por rescisão constitui título executivo extrajudicial hábil e exigível.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade por ausência de citação não prospera, pois a sentença extintiva foi proferida antes da formação válida da relação processual, permitindo o prosseguimento do recurso interposto exclusivamente pela parte exequente, com base em jurisprudência consolidada do STJ.
4. O agravo interno não possui efeito suspensivo automático (CPC, art. 1.021, § 1o), e não há decisão específica suspendendo os efeitos da decisão agravada, que, portanto, vigora regularmente.
5. O contrato firmado entre as partes, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, atende aos requisitos do art. 784, III, do CPC, configurando título executivo extrajudicial.
6. A cláusula contratual que prevê multa equivalente ao faturamento do mês anterior à rescisão é válida e exequível, devendo eventuais impugnações quanto à liquidez ser formuladas após a citação válida, mediante os meios de defesa próprios.
7. O reconhecimento tácito da dívida pelo executado, que assinou termo de distrato, reforça a exequibilidade do título.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não há nulidade em decisão monocrática que revoga sentença extintiva anterior à citação válida do executado.
2. Contrato particular assinado pelo devedor e duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial exequível, ainda que contenha cláusula de multa por rescisão com critério baseado em faturamento estimado.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 784, III; 1.021, §1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1509749/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 29.10.2019; STJ, AgInt no REsp 2070207/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 14.08.2023; TJMT, Ap. Cív. 1008069-21.2020.8.11.0055, Rel.a Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
REONILDO DANIEL PRANTE
contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
NICANORA FERRAZ DE LIMA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 1001818-04.2025.8.11.0004, movida em desfavor de
REONILDO DANIEL PRANTE
, que reconhecendo que a parte exequente busca a execução das cláusulas quinta e sexta do contrato, sob a alegação de inadimplemento por parte do executado, mas, ao mesmo tempo, informa a existência de um distrato celebrado entre as partes, o Juízo de Origem, entendeu pela impossibilidade de execução do contrato originário, porquanto este não mais subsiste. Isso porque, com o distrato, foi ajustada nova obrigação, restando extinto o contrato anterior. Assim, indeferiu-se a petição inicial e extinguiu-se o feito sem resolução do mérito (Id. 296152850).

A decisão monocrática atacada, reconheceu que o instrumento público identificado como “Contrato para Fornecimento de Refeições” caracteriza-se como título executivo extrajudicial, bem como que a parte apelada, ora agravante interna, reconheceu a existência da dívida com a assinatura do termo de distrato, dando provimento ao recurso de apelação, determinando o prosseguimento do feito executivo (Id. 297355870).

Inconformado, o agravante argumenta que a “
decisum
” é nula, uma vez que foi proferida antes da citação do mesmo.

Além disso, manifestou pela necessidade de concessão de efeitos suspensivos ao agravo interno.

Continua afirmando que o título executivo é absolutamente inexigível, diante da ausência de liquidez. Sustenta que a Cláusula Sexta é genérica, ao prever que, em caso de rescisão antecipada, seria devida multa equivalente ao faturamento do mês anterior ao da rescisão, valor que alega não constar no contrato e que não foi definido previamente.

Ao final, pugna pelo recebimento e concessão de efeitos suspensivos, bem como pela reconsideração da decisão, mantendo incólume a sentença objurgada (Id. 299408883).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo interno, alegando a ausência de nulidade e a validade do contrato firmado entre as partes (Id. 302855389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
REONILDO DANIEL PRANTE
contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
NICANORA FERRAZ DE LIMA
contra a sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de
REONILDO DANIEL PRANTE
.

I – PRELIMINAR – NULIDADE ABSOLUTA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO

A parte agravante sustenta nulidade da decisão monocrática que deu provimento ao recurso da parte exequente, sob o fundamento de que, não tendo sido ela regularmente citada na origem da execução, a decisão seria nula de pleno direito, por violar o devido processo legal.

Todavia, tal alegação
não prospera
.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que,
não havendo ainda a citação válida do réu/executado
,
não se configura relação processual
capaz de ensejar nulidade por ausência de contraditório, especialmente quando a sentença foi proferida
antes da citação
, extinguindo o feito de ofício, por entender ausente título executivo hábil. Nesses casos, a parte exequente,
única legitimada processualmente à época
, pode interpor recurso para reformar a sentença e fazer prosseguir a execução.

Nesse sentido, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO . FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR . DESNECESSIDADE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA N. 83/STJ. 1.
"A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
" (AgInt no AREsp n . 1409923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1/7/2019). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ) . 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (STJ - AgInt no AREsp: 1509749 SE 2019/0148831-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO . AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ . DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ) . 2.
"A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
" ( AgInt no AREsp n. 1.409 .923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019).2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 2070207 AC 2023/0139262-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023) (destaquei)

Dessa forma, a alegada nulidade da decisão monocrática
não se sustenta
, porquanto inexiste relação processual formada anteriormente, não havendo qualquer ofensa ao devido processo legal. O provimento recursal visou tão somente
revogar a sentença extintiva prematura
, determinando o prosseguimento do feito
com a posterior citação do executado
, que será oportunamente chamado à lide para exercer o contraditório.

REJEITO
, pois, a preliminar de nulidade.

II – CONCESSÃO DE EFEITOS SUSPENSIVOS

O agravo interno, por sua natureza,
não possui efeito suspensivo automático
(art. 1.021, §1o do CPC). Inexiste nos autos qualquer decisão expressa suspendendo os efeitos da decisão monocrática.

Dessa forma, a decisão agravada
produz regularmente seus efeitos
, notadamente a revogação da sentença extintiva e o regular prosseguimento do feito executivo com a citação do executado.

Não há, portanto,
qualquer óbice de ordem procedimental a impedir o julgamento do presente agravo, tampouco a continuidade da marcha processual da execução
.

III – VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL

No que se refere ao mérito, como bem elucidado na decisão monocrática, a ação de execução de título extrajudicial encontra guarida no artigo 784, inciso III do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;”

A doutrina esclarece que:

“(...) a execução pode também ser iniciada com base em documentos distintos dos títulos judiciais. Por vezes,
o legislador empresta eficácia executiva a certos documentos, que em tese apresentam alto grau de verossimilhança do direito ali espelhado, permitindo que os seus titulares possam acessar a via executiva sem se submeterem ao processo de conhecimento.
Tem-se aí a figura dos títulos executivos extrajudiciais
.
[2]
”

No presente caso, a parte exequente, ora agravada,
apresentou um título executivo extrajudicial com a assinatura do devedor e duas testemunhas, conforme pode ser observado no Id. 296152386
.

É imperioso salientar que, há um instrumento público firmado entre as partes, denominado de “Contrato para Fornecimento de Refeições”,
no qual foram fixados obrigações entre as partes, presentes na Cláusula Quarta e Quinta
, vejamos:

Além disso, a Cláusula Sexta, prevê expressamente o prazo de
60 (sessenta) meses de duração do contrato
, iniciando-se em 20 de agosto de 2022, findando-se pela lógica em 20 de agosto de 2027. Importante frisar que,
há previsão expressa de que o descumprimento contratual gerará uma multa equivalente a 01 (um) faturamento do mês anterior ao da rescisão
.

Cito:

Por outro lado, vislumbra-se que a parte agravada realmente não assinou o termo de distrato, enquanto, a parte agravante, sim. Demonstrando que há ciência do executado, ora apelado, quanto a existência da dívida e reconhecimento tácito.

Nesse contexto, entendo que a parte exequente, ora agravada, realmente possui um título executivo extrajudicial, o que autoriza o ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial, por cumprir todos os requisitos necessários.

Insta salientar que, cabe a parte contrária,
após a citação válida, demonstrar mediante a oposição da defesa cabível, que o título é infundado ou inexequível
.

Ademais, cumpre salientar que o regular prosseguimento da execução não obsta o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, assegurados à parte executada, ora agravante, por ocasião de sua futura citação. Caberá, então, à executada deduzir, nos autos, todas as matérias de defesa que entender pertinentes, inclusive quanto à validade, existência ou exequibilidade do título apresentado.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ARTIGOS 783, 798 e 798, TODOS DO CPC)- ALEGAÇÃO DE EXCESSO – NÃO COMPROVAÇÃO – CÁLCULO ATUALIZADO RETRATANDO A EVOLUÇÃO DO DÉBITO - ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.
Em se tratando de execução de título extrajudicial regularmente firmado, não há falar em necessidade de produção de prova, prevalecendo o título, eis que a matéria é exclusivamente direito, e a execução é lastreada com prova documental, não havendo, no caso, qualquer contraposição idônea à prova apresentada. Considera-se líquido, certo e exigível o título executivo extrajudicial por quantia certa, que traz o demonstrativo do débito atualizado, contendo os índices e termos para comprovar a evolução da dívida, não havendo falar em excesso quando comprovada a idoneidade do título e a justeza da atualização trazida em planilha de cálculo, à luz dos artigos 783, 784 e 798, todos do CPC
.” (TJ-MT 00026458620188110033 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2021) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO – RECONHECIMENTO EXPRESSO DO DEVEDOR – AELGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória"(REsp 1110925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009) 2-
Tratando-se de obrigação certa, líquida e exigível, não há falar em notificação prévia do devedor para ajuizamento da Ação de Execução
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024491-71 .2023.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - ASSINATURA PELO DEVEDOR E POR TRÊS TESTEMUNHAS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARTIGO 784, III DO CPC - MULTA CONTRATUAL – PREVISÃO EM CONTRATO COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO - EXEQUIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC.
Conforme estabelece o artigo 784, III do CPC, é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 02 (duas) testemunhas e, demonstrado o inadimplemento contratual, é exequível a multa prevista contratualmente
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10080692120218110055, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024) (destaquei)

Desse modo, à medida que se impõe é a manutenção da decisão monocrática.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025